Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PMDF. PAGAMENTO COM FUNDAMENTO EM INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA VIGENTE À ÉPOCA. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores pagos a título de auxílio-moradia majorado, ao fundamento de que a percepção da verba decorreu de interpretação administrativa vigente à época, não se verificando má-fé por parte do policial militar que os recebeu.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita, nos termos do Decreto no 20.910/1932; (ii) estabelecer se é possível exigir do policial militar a devolução dos valores pagos a título de auxílio-moradia majorado, à luz da boa-fé objetiva, da interpretação administrativa vigente à época e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, aplica-se às ações de ressarcimento propostas pela Fazenda Pública contra particulares, salvo quando se tratar de ato de improbidade administrativa. Inexistente a fluência do prazo prescricional, uma vez que a ciência inequívoca do dano ocorreu em 2020 e a ação foi proposta em 2024.
4. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 531, afasta o dever de devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público quando decorrentes de interpretação administrativa equivocada da norma. O Tema 1009, que excepciona essa regra, aplica-se apenas aos casos de erro operacional ou de cálculo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. O pagamento do auxílio-moradia majorado ao Policial Militar apelado decorreu de interpretação administrativa então vigente da Lei no 10.486/2002 e da Portaria PMDF no 924/2014, que reconheciam o cônjuge e os filhos como dependentes para fins do benefício, não se tratando de erro operacional ou de cálculo.
6. A Administração Pública reconheceu, posteriormente, a inadequação da base normativa utilizada (Portaria PMDF no 924/2014), em parecer da PGDF, mas tal mudança interpretativa não tem efeito retroativo, nem impõe ao servidor a obrigação de devolução de valores percebidos de boa-fé.
7. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do TJDFT, aplica o Tema 531 do STJ em hipóteses análogas, afastando o dever de ressarcimento quando ausente má-fé e presente a confiança legítima do servidor na legalidade dos pagamentos.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se tratando de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/1932, às ações de ressarcimento propostas pela Fazenda Pública contra particular, contados da ciência inequívoca do dano.
2. É incabível a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor público quando pagos com base em interpretação equivocada da norma pela Administração Pública.
3. A posterior mudança de entendimento da Administração não autoriza a cobrança retroativa de verbas alimentares regularmente pagas, diante da ausência de má-fé e da legítima confiança do servidor.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 876; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 120; Lei no 10.486/2002, arts. 2o, 3o e 34; Portaria PMDF no 924/2014, art. 4o, §§3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531.